Tribunal: TJSP
Processo: 1009620-53.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
PRELIMINAR – Ilegitimidade passiva – Rejeição.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE – Autores que comprovaram, de forma satisfatória, posse anterior – Elementos dos autos que não indicaram posse justa da ré – Existência de ação de usucapião que não se mostra óbice à solução do pedido possessório – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762696
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009620-53.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante GISLENE
ROSANA SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados FERNANDO
FRANCISCO MARTINEZ BACHILLER e MARIA INÊS GONÇALVES MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada preliminar,
negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
2
APELAÇÃO no 1009620-53.2017 – PRAIA GRANDE.
Apelante: Gislene Rosana Santos da Silva.
Apelados: Fernando Francisco Martinez Bachiller e outra.
Juíza: Thaís Cristina Monteiro Costa Namba.
Voto 25.163
PRELIMINAR Ilegitimidade passiva Rejeição.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
Autores que
comprovaram, de forma satisfatória, posse anterior
Elementos dos autos que não indicaram posse justa
da ré Existência de ação de usucapião que não se
mostra óbice à solução do pedido possessório
Sentença de procedência mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 194/200, de relatório adotado, julgou
procedente ação de reintegração de posse movida pelos apelados à apelada e
concedeu antecipação dos efeitos da tutela honorários advocatícios de 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada gratuidade.
Diz-se que é parte ilegítima para figurar no polo passivo, porque
não detém a coisa demandada e reintegrada por sentença ao autor. No mérito,
afirma que adquiriu de forma onerosa os direitos possessórios de imóvel
(número 322) diverso daquele indicado na inicial (número 326). Acrescenta
que a numeração apontada pelos autores não existe no endereço. Defende,
assim, que são imóveis diferentes (aquele descrito na inicial e aquele que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
3
possui). Informa que ajuizou ação de usucapião em desfavor de Flash
Construção Civil e Comercial Ltda e que a usucapião pode ser matéria de
defesa em ação possessória. Insurge-se contra a liminar concedida na
sentença. Assevera que não há justo título pelos apelados e impugna os
recibos de aluguéis apresentados nos autos. Por fim, reafirma sua boa-fé e que
não praticou esbulho (fls. 202/216).

Pelo despacho de fls. 336/337, foi renovada oportunidade de
apresentar contrarrazões do que cumprido (fls. 340/351).
Houve pedido de efeito suspensivo da apelação, formulado pela
apelante e distribuído sob o no 2107314-44.2018 que indeferi (fls. 268/269).
Foi feito o uploud da mídia digital (fl. 353 anote-se que a
oitiva da testemunha Eliane não pertence ao presente caso) que possibilitou
o julgamento do recurso, nessa época de pandemia ocasionada pelo
COVID-19.
É o relatório.
2. A preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o
mérito e com ele será examinada.
Recurso infundado. Trata-se de ação possessória cujo objeto é o
imóvel localizado à Rua João Jesus Rubio Garcia, 326, Balneário Las Palmas,
Praia Grande/SP.
Não prospera a alegação da apelante de que o imóvel que ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
4
possui é diferente daquele pretendido pelos autores na presente ação. Seja
porque tal argumento não foi abordado na contestação, seja porque, em
consulta aos autos digitais da ação de usucapião no
1002872-05.2017.8.26.0477, ajuizada pela própria recorrente, ela se declarou
residente no número 326 (fl. 01 daqueles autos), que ora contesta. Além
disso, no laudo de fls. 187/210 daqueles autos também consta que o imóvel
possui a numeração 326.
Quanto à existência da referida ação de usucapião (em
andamento na primeira instância), anote-se que esta não é óbice ao
prosseguimento da presente ação de reintegração de posse. A propósito, anota
Nelson Nery Júnior que “Reintegração e usucapião. Podem ser movidas
simultaneamente (RJTJSP 124/297)” (Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante, 10a edição, Ed. Revista dos Tribunais, pág. 1175,
nota 14 ao artigo 923).
Em idêntico sentido: “Não há incompatibilidade entre a
reintegração de posse e a ação de usucapião, podendo as duas ser movidas
simultaneamente, se nesta o autor alega posse velha, suficiente para a
aquisição por prescrição extintiva, e naquela declara que perdeu a posse
depois de decorrido tempo suficiente para ter adquirido por usucapião”
(RJTJESP 124/297)” (cf. Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 39a edição, Ed. Saraiva, nota 5 ao artigo 923).
Da mesma forma, como decidido na Apelação 994.09.284830-2
(678.949.4/5-00), de Ribeirão Pires, 4a Câmara de Direito Privado, Relator
Des. Francisco Loureiro (j. 25 de fevereiro de 2010), mutatis mutandis, “Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
5
há antinomia entre a exceção de usucapião e a regra do art. 1.210,
parágrafo 2o, do Código Civil, que veda a exceção de domínio nas ações
possessórias. Nos interditos possessórios (gênero que compreende as
espécies reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório),
discute-se a melhor posse, sendo defesas quaisquer alegações acerca de
direitos reais sobre a coisa. Mas a usucapião não é apenas uma alegação de
propriedade sobre a coisa. Muito além de declarar propriedade, converte
posse injusta em posse justa, ao tornar lícita a sua causa, que passa a ser
fundada em uma razão jurídica e acorde com o ordenamento jurídico. Assim,
a usucapião não é propriamente exceção de domínio, pois tem o efeito de
alterar a causa da posse, tornando-a justa pela alteração da causa
possessionis”.
E o STJ, da mesma forma, definiu que não há prejudicialidade
externa entre ação possessória e de usucapião, porque a primeira funda-se na
posse e a segunda na propriedade (Agint no REsp 1.602.941/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 02/08/2017).
Noutras palavras, eventual definição que venha a ser atribuída na
ação de usucapião não tem reflexos na solução desta lide, com o que nada
impede prosseguimento da análise da posse.
Pois bem. Aqui, a questão é circunscrita à existência de posse
anterior, à luz dos requisitos do art. 561 do Código de Processo Civil.
Nesse
contexto,
de
fato,
os
apelados
comprovaram
suficientemente sua posse sobre o imóvel descrito na inicial. Isto porque,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
6
trouxeram documentos que não só revelam aquisição do bem em 1993 (fl.
12), mas também a posse sobre ele, como casa de veraneio, com contas de
energia e água desde, pelo menos, 1995 até novembro de 2016 (fls. 15/75),
época que foi lavrado o boletim de ocorrência noticiando a ocupação irregular
da ré (fls. 88/89).
Além disso, a oitiva das testemunhas em audiência destaca-se
que apenas os apelados arrolaram testemunhas corroborou a versão dos
autores de que estavam na posse do imóvel desde o período alegado.
A testemunha Carlos Antonio Souza declarou que o apelado
Fernando deixou a casa em questão sob seus cuidados há 4 anos. Afirmou
que usufruia da casa, bem como a alugava para temporadas e que, no período
de cada três ou quatro meses ia até lá. Numa dessas idas, em outubro de 2016,
constatou que a ré lá estava e havia modificado o portão e as chaves, razão
pela qual fez o boletim de ocorrência.
As demais testemunhas também afirmaram que estiveram no
imóvel, seja por convite do coautor Fernando, seja em razão de aluguel
realizado com a testemunha Carlos: Diemar confirmou que alugou o imóvel
em questão em 2013; Divaldo afirmou ter visitado a casa dos apelados, que a
usavam para final de semana, no período de 1994 a 2015 e Maria Eliza
asseverou ter ido a uma festa lá em 1995.
A testemunha Fátima trabalhou na imobiliária Netuno, que os
apelados adquiriram o bem. Ela declarou que desde 2002, pelo menos, os
apelados tentam regularizar o imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009620-53.2017.8.26.0477 - Praia Grande - Voto 25.163 - (tocn)
7
Por outro lado, a ré (apelante) não arrolou testemunhas e alega
“(...) posse, mansa e ininterrupta desde 2.012 (...)” (fl. 119 da contestação),
sem trazer aos autos documentos ou testemunhas que provassem sua posse
neste período. Note-se que os documentos por ela exibidos (na contestação e
na apelação) são posteriores a 2016 como bem analisou o juiz (fls. 198/199)
do que corrobora, ainda, a versão dos autores de que em 2016 houve a
invasão.
Nessas circunstâncias, forçoso convir que os elementos
probatórios indicam que a apelante exerce, de fato, posse precária e
clandestina no imóvel, a gerar, como de conhecimento, mera detenção (artigo
1.208 do Código Civil).
Assim, sendo injusta a posse da apelante e comprovada posse
anterior dos apelados, há de prevalecer o direito possessório destes (artigos
1.197 e 1.211 do Código Civil) com as consequências correlatas, inclusive a
concessão da liminar em sentença que se revela adequada.
A sentença, portanto, não se altera. E, por força do artigo 85, §
11, do CPC, a verba honorária é majorada para 12% do valor atualizado da
causa, observada gratuidade de justiça (fl. 156).
3. Pelo exposto, rejeitada preliminar, desprovê-se o recurso.
Vicentini Barroso